Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705179-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIUSCIA AZEVEDO BRAGA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para se manifestar sobre a diligência infrutífera, certificada ao ID 23854148. Desembargador Eustáquio de Castro Relator